Tribunal: TJSP
Processo: 2195207-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- REVISIONAL- DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS- AFASTAMENTO DA MORA- CABIMENTO:
– Ação revisional – Financiamento de veículo automotor– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e determinar a manutenção na posse do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- REVISIONAL- DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS- AFASTAMENTO DA MORA- CABIMENTO:
– Ação revisional – Financiamento de veículo automotor– Pedido de tutela de urgência, para autorizar o depósito de parcelas tidas como incontroversas referentes ao contrato, impedir a negativação do nome da parte autora e determinar a manutenção na posse do bem móvel – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil– Indeferimento – Pedido subsidiário para que seja autorizado o depósito do valor integral das parcelas e afastada a mora - Admissibilidade:

– Indefere-se o pedido de tutela de urgência formulado pela parte, para depositar parte do valor da parcela contratada, a fim de impedir a negativação de seu nome e garantir a posse do bem móvel, pois, diante das alegações apresentadas, não há probabilidade do direito, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil – Acolhimento, todavia, do pedido subsidiários para autorizar o depósito do valor integral das parcelas, afastando-se a mora.
RECURSO PROVIDO.